Tribunal: TJMT
Processo: 1014183-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014183-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (AGRAVANTE), LORAN MARLON BERALDO DE PIERI - CPF: 035.875.231-00 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PAGAMENTO PARCIAL - LIQUIDEZ QUE PERMANECE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – O reconhecimento do pagamento parcial não macula de incerteza o título executivo ou retira sua liquidez, nem constitui causa de extinção do processo de execução.

II – Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 1007105-14.2023.8.11.0037, proposta por LORAN MARLON BERALDO DE PIERI, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para tanto, o agravante aduz que, uma vez reconhecido o pagamento parcial e, por consequência, a ausência de certeza do título executivo, o processo de execução deveria ser extinto e não prosseguir em relação ao saldo remanescente.

Afirma que o pagamento parcial anterior, não registrado no corpo da nota promissória, compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 216682172).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 221508695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. “É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória” (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos Edcl no Resp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, Dje 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada em desfavor do ora agravante, lastreada no inadimplemento de Nota Promissória, no valor de

R$275.702,21, com vencimento em 04.02.2023, tendo o executado figurado como avalista.

O agravante sustenta que a nota promissória que aparelha a ação não está dotada de certeza e liquidez, diante da informação de pagamento parcial do título.

Sem razão o agravante.

É que o reconhecimento do pagamento parcial não macula de incerteza o título executivo ou retira sua liquidez, nem constitui causa de extinção do processo de execução.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. REQUISITO DA LIQUIDEZ QUE PERMANECE. VALOR EFETIVO DA DÍVIDA A SER APURADO COM O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a liquidez e a certeza do título não se desnaturam pela cobrança abusiva de determinados encargos, os quais podem ser decotados do montante exequendo, prosseguindo a execução, normalmente, quanto ao restante do débito.

3. Por serem os títulos de crédito dotados de literalidade, o fato de a dívida ser eventualmente acrescida de encargos, ou, como no caso, reduzida em decorrência de pagamento parcial, cujo valor final é suscetível de ser demonstrado mediante prova documental a ser produzida em embargos do devedor, não torna ilíquido o débito representado pelas notas promissórias, assim como anotou o acórdão recorrido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.532.164/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Na mesma perspectiva:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Nota promissória - Iliquidez e inexigibilidade da cártula - Descabimento – Nota promissória dotada dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC) – Pagamento parcial da dívida não retira a liquidez do título, calculando-se o saldo devedor remanescente por simples cálculo aritmético – Ausente comprovação de fato extintivo ou modificado do direito da embargada credora, ônus da prova dos embargantes (art. 373 do CPC) - Recurso negado. Propósito de pagamento parcelado da dívida - O parcelamento da dívida traduz mera liberalidade do credor (exequente), não cabendo sua imposição por determinação judicial - Inteligência dos artigos 313 e 314 do CC – Recurso negado. Recurso negado.* (TJSP; Apelação Cível 1006663-94.2022.8.26.0286; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2023; Data de Registro: 02/08/2023)

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do decisum.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024